Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720350-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN RODRIGO LANDIM COSTA, JOAO RICARDO PINTO MACIEL, DANILO AGUIAR GOIS MENDONCA AGRAVADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jean Rodrigo Landim Costa e Outros em face da r. decisão (ID 17292264, fls. 111/112) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados – EPP, revogou a gratuidade de justiça antes concedido aos Agravantes. Alegam, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, eis que a parte Agravada não comprovou a mudança da situação financeira deles. Argumentam que a situação de hipossuficiência persiste, até porque são alvo de execução manejada pela Caixa Econômica Federal. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso. De modo a evitar a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15, juntam comprovante do depósito integral da dívida (IDs 17290405, 17290401 e 17290402). Ausente o preparo, tendo em vista a matéria tratada no recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro que o deferimento do benefício pode ser impugnado pela parte contrária a qualquer tempo, nos termos do art. 100 do CPC/15. A despeito da argumentação aduzida pelos Agravantes, as provas juntadas aos autos são incapazes de elidir os fundamentos da r. decisão agravada. Isso porque os documentos demonstram que o 2o e 3o Agravantes são servidores públicos e percebem salário superior a R$ 10.000,00, fato que não é negado nas razões do recurso (ID 17292263, fls. 77/98). Já o 1o Agravante exerce atividade empresarial (ID 17292264, fls. 58/59) e não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Destaco que os Agravantes são credores de mais de um milhão de reais em face da Capital Steak House Franqueadora Ltda e que parte desse crédito tem por finalidade o pagamento da dívida com a Caixa Econômica Federal consoante elementos que instruíram a petição inicial (ID 51591930). Essas circunstâncias refletem de forma clara que os Agravantes não preenchem os requisitos necessários à benesse da gratuidade de justiça. Acrescento que o depósito efetuado (IDs 17290405, 17290401 e 17290402) com o objetivo de evitar a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC/15 não justifica a adoção de conclusão diversa da exposta. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, por consequência, determino a intimação da parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator